Tribunal: STF
Processo: RE 90287
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
NELA SE INCLUI O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICIDIO OCORRIDO NO
RECINTO DE EMBAIXADA BRASILEIRA NO EXTERIOR, DURANTE REUNIÃO DE
SERVIÇO, TENDO COMO PROTAGONISTAS DIPLOMATAS QUE ALI SERVIAM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.